Tribunal: TJBA
Processo: 0076242-75.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076242-75.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO CALLIZO GENES e outros (5)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, GENECARLOS OLIVEIRA SANTIAGO, JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

APELADO: CIVIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, GENECARLOS OLIVEIRA SANTIAGO, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, TECIO SPINOLA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO.
I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Marcelo Callizo Genes e Wagner Cerqueira Mascarenhas Filho, com alegações de omissão quanto à legitimidade ativa e ao valor da sucumbência.
Embargos também opostos por Eduardo Meirelles Valente, apontando erro material sobre valor de sucumbência, suposta contradição entre custas e honorários e omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável.
II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão na análise da legitimidade ativa e do valor da sucumbência dos embargantes Marcelo e Wagner;
(ii) saber se há contradição no acórdão quanto à aplicação da sucumbência mínima e a fixação proporcional dos honorários advocatícios;
(iii) saber se há omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável aos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir

Os embargos de Marcelo e Wagner não demonstram vício relevante. A decisão embargada enfrentou adequadamente os pontos levantados, inexistindo omissão ou contradição. As alegações configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Os embargos de Eduardo Valente foram parcialmente acolhidos apenas para esclarecer que, até 29/08/2024, aplica-se o INPC como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, aplicar-se-ão o IPCA e a Selic (deduzido o IPCA), nos termos da Lei nº 14.905/2024.
A suposta contradição entre a sucumbência mínima para custas e a proporcionalidade dos honorários não procede, dada a distinção jurídica entre essas verbas.
IV. Dispositivo

Embargos de Marcelo Callizo Genes e Wagner Cerqueira Mascarenhas Filho conhecidos e rejeitados.
Embargos de Eduardo Meirelles Valente conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para fins de esclarecimento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0076242-75.2006.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargantes e Embargados,
MARCELO CALLIZO GENES,
WAGNER CERQUEIRA MASCARENHAS FILHO
,
CIVIL CONSTRUTORA LTDA, CIVIL EMPREENDIMENTOS LTDA, CIVIL M W CONSTRUTORA LTDA
e EDUARDO MEIRELLES VALENTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE

MARCELO CALLIZO GENE E WAGNER CERQUEIRA MASCARENHAS FILHO
E REJEITÁ-LOS e CONHECER DOS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO D
E EDUARDO MEIRELLES VALENTE
E ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA